Tribunal: TJMT
Processo: 1008339-45.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008339-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), FINOCCHIO E USTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 05.820.740/0001-98 (AGRAVANTE), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (AGRAVADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), DGF PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 23.328.779/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), DGF AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 21.231.448/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), DGF FAZENDAS LTDA - CNPJ: 22.076.515/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCY GETULIO FERRARIN - CNPJ: 32.510.603/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR - CNPJ: 32.497.161/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), VINICIUS MONGELLI DE NADAI - CPF: 445.517.158-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO DO CREDOR DE CPR AO ARROLAMENTO NA RELAÇÃO DEFINITIVA DE CREDORES CONCURSAIS ELABORADA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE (ART.85, §8º, DO CPC/15) – DECISÃO REFORMADA EM RECURSO CONEXO INTERPOSTO PELO IMPUGNANTE – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É de se reconhecer a perda superveniente do interesse recursal dos recuperandos impugnados, em que se almejava que a verba honorária devida à sociedade advocatícia agravante fosse arbitrada nos termos do §2º do art.85 do CPC/15, se a decisão agravada foi reformada em agravo de instrumento conexo, para julgar procedente a impugnação ao arrolamento do crédito da impugnante no quadro definitivo de credores concursais, com a devida inversão do ônus de sucumbência.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

FINOCCHIO E USTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

AGRAVADO
(S):

COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
FINOCCHIO E USTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
contra a decisão proferida nos autos da
Impugnação de Crédito
n. 1005135-04.2022.8.11.0040 incidentalmente manejada nos autos da
Recuperação Judicial
n. 1002999-05.2020.8.11.0040, a qual rejeitou a objeção oposta pela credora
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A
, determinando a manutenção de seu crédito tal como indicado na relação de credores das recuperandas (US$1.027.565,08), e condenou a referida impugnante ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos das devedoras, os quais arbitrou equitativamente em R$100.000,00.

Inconformada, sustenta a sociedade advocatícia que patrocina as recuperandas que, no caso, por força da orientação firmada no
Tema 1.076 do STJ
, não há como arbitrar-se por equidade (art.85, §8º, do CPC/15) a verba honorária, devendo ser ela fixada entre 10% e 20% do valor do crédito em discussão na impugnação de crédito (US$1.996.082,04).

Alega que, de acordo com o citado tema, as únicas hipóteses de cabimento do arbitramento por equidade seria quando (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Assevera que, conforme consignado pelo próprio Ministro relator do mencionado paradigma,
“o valor elevado utilizado para atribuição ao valor da causa estampa a relevância econômica que se atribuiu à demanda e, por conseguinte, o elevado risco em que se imbuiu a atividade laborativa do advogado, o que acaba sendo refletido nos honorários sucumbenciais
.
”

Com tais argumentos, pugna pela reforma parcial da decisão agravada a fim que a verba honorária devida à sociedade advocatícia agravante seja arbitrada entre as 10% e 20% do valor do crédito discutido da impugnação que, na hipótese, corresponde ao valor da causa.

Contrarrazões no ID. n. 168679169, pelo desprovimento do recurso.

Instada, a C. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 148668161, da lavra da Drª
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A despeito do labor combativo dispensado às razões de recorrer, o presente Agravo sequer merece ter o seu mérito conhecido.

Isso porque, a decisão agravada foi reformada, a fim de acolher a impugnação oposta pela agravante contra o arrolamento de seu crédito, embasado na CPR n. 2663, na relação consolidada de credores de elaborada pelo Administrador Judicial, reconhecendo, assim, a não sujeição desse crédito aos efeitos da recuperação, nos termos da nova redação do art.11 da Lei n. 8.929/1994 e, por consequência, inverteu o ônus de sucumbência.

Eis a ementa do mencionado recurso de Agravo de Instrumento n. 1009016-75.2023.8.11.0000:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REJEIÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DO CREDOR DE CPR AO
ARROLAMENTO DO CRÉDITO DA AGRAVANTE NA RELAÇÃO DEFINITIVA DE CREDORES CONCURSAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO: NÃO SUJEIÇÃO DOS CRÉDITOS REPRESENTADOS POR CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM ANTECIPAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO PREÇO – ART.11 DA LEI N. 8.929/94, COM REDAÇÃO DADA PELO ART.4º DA LEI N. 14.112/2020 – NOVA REDAÇÃO DADA POR LEI POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM RELAÇÃO AOS EMPRESÁRIOS RURAIS (PESSOAS FÍSICAS) ANTES DO ADVENTO DA NOVEL LEX – CARÁTER SUBSTITUTIVO DO ACÓRDÃO QUE JULGA O MÉRITO RECURSAL – ART. 1.008 DO CPC/15 – CRÉDITO CEDULAR A SER EXCLUÍDO DOS EFEITOS DO FEITO RECUPERACIONAL – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

Consoante orientação do STJ, em razão de não virem assinalados na Lei n. 11.101/2005, os prazos processuais para a interposição de recursos contra decisões judiciais proferidas em autos do processo recuperacional devem ser contados em dias úteis, nos termos do art.219, caput, do CPC/15.

Por força da nova redação do art.11 da Lei n. 8.929/94 (Lei da CPR, dada pelo art. 4º da Lei n. 14.112/2020,
os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR nos casos em que há antecipação parcial ou integral do preço não se sujeita aos efeitos da recuperação.

Ainda que o pedido de recuperação judicial do produtor tenha sido proposto em momento anterior ao advento da Lei n. 8.928/94, por força do
caráter substitutivo
da decisão do juízo
ad quem
(art.1.008 do CPC/15), se a decisão de primeiro grau foi parcialmente revogada para indeferir o processamento da recuperação judicial em relação aos postulantes pessoas físicas – dentre eles o emitente da Cédula da qual o agravante é credor – quando já em vigor a lei citada, deve ser reconhecida a não sujeição desse crédito aos efeitos da recuperação, na forma da nova
redação do art.11 da Lei n. 8.929/94.-”

Sendo assim, operou-se a perda superveniente do interesse recursal, pelo que o presente recurso não deve ser conhecido em seu mérito.

Forte nessas razões,
não conheço do presente recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023